Tribunal: TJES
Processo: 5009085-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009085-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: MARILZA REIS DE FREITAS CAIADO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência em relação ao voto.

A taxa de administração, nos casos de desistência, deve ser calculada proporcionalmente ao tempo de manutenção do contrato e calculada sob o valor integral do ajuste.

Pensar de forma diversa geraria enriquecimento sem causa do consumidor, e não permitira a remuneração mínima do agente financeiro que restara contratado, ainda mais que acaba se entendo, para fins de argumentação quanto a exclusão das demais cominações moratórias previstas em contrato, que estas acabam sendo incabíveis em razão da remuneração prevista na taxa de administração.

Já a correção monetária, como for a determinada a imediata restituição e não houve recurso em relação a mesma, deve ser calculada na forma como determinada na sentença, eis que não há como aplicar o disposto na lei n. 11.795/08 eis que os marcos temporais ali fixados não guardam correspondência com a determinação de restituição imediata dos valores.

Portanto, conheço do recurso e dou parcial provimento para apenas determinar que a taxa de administração seja proporcional e que incida sob o valor integral do contrato. Sem condenação da requerida em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE VIGOROU O CONTRATO. FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora realizou um contrato de adesão com a recorrente para participação em consórcio, o qual veio a ser rescindido, pleiteando o autor a devolução das parcelas pagas.

A sentença de id nº
3548178
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando à requerida a restituição de R$13.772,63 (treze mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) e sem condenação em danos morais, com os descontos da taxa de administração proporcional ao tempo em que vigorou a avença, assim com o fundo de reserva. Quanto ao termo a quo da correção monetária, a sentença entendeu como a data de cada desembolso.

Nas razões recursais (ID 3548181), o recorrente alega a legalidade da cobrança de taxa de administração acima de 10%, alega que o sistema de consórcio detém correção monetária própria diversa da estipulada em sentença e que está prejudicaria o grupo pertencente ao consórcio.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

No que concerne à taxa de administração, a r. sentença dispõe de forma irretocável sobre a sua incidência proporcional ao tempo em que a autora esteve vinculada ao contrato.

Vejamos:

Para que o percentual da taxa seja cobrado de maneira proporcional, considerando que a taxa de administração foi fixada em 16% e o consórcio tem o prazo de 72 meses, como a parte autora permaneceu por 31 parcelas – ID 9703494. Assim, a taxa de administração que autoriza retenção corresponde a 6,8% do valor total pago para o grupo.

Desta forma verifico que a presente taxa acima do percentual de 10% de fato não é abusiva, mas deve ser aplicado em proporcionalidade ao tempo.

No que concerne à correção monetária sobre as prestações pagas, tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que a ré não comprova efetivamente que a restituição da autora prejudicará o grupo.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ CONTRATUAL [...]. 1. [...] 2. Mesmo na hipótese de desistência do contrato de consórcio, a cobrança da cláusula penal apenas é justificada na hipótese de comprovação do prejuízo causado pela saída do consorciado, sendo que as meras alegações genéricas de desequilíbrio econômico em desfavor da coletividade de consorciados não demonstram o desfalque exigido para incidência da sanção contratual. 3.
Sobre as parcelas quitadas e objeto de restituição deve incidir tanto a correção monetária a partir do efetivo desembolso
de cada prestação, quanto juros moratórios desde a citação, [...] 4. Recurso conhecido e improvido. [...] (TJ-ES – APL: 00334709820128080035, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgamento: 05/02/2019, Segunda Câmara Cível, Publicação: 14/02/2019)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.